Tribunal: STF
Processo: RE 1470228
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES COM BASE, APENAS, EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO ACUSADO PARA O INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 



    2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    3. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior: A informação por usuários de que o paciente seria traficante e sua fuga para dentro do imóvel, ao avistar patrulhamento, dispensando uma pedra de crack, não autorizam presumir armazenamento de drogas na residência nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais (HC 609.955/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021). 



    4. Na hipótese, conforme bem destacado no voto vencido na apelação (que esta em harmonia com a jurisprudência do STJ sobre o tema), observa-se que a prisão em flagrante dos pacientes somente ocorreu em virtude de os policiais militares, diante do recebimento de denúncia anônima, deslocarem-se para o endereço residencial dos réus, oportunidade na qual verificaram comportamento tido por suspeito de JONATA, o qual estava em frente a sua casa e, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em direção ao interior do seu imóvel, jogando pinos de cocaína no chão, motivo pelo qual os policiais, apenas com base nesses elementos, invadiram a residência e encontraram drogas - 5 porções de cocaína, pesando aproximadamente 4 gramas, e 4 porções de maconha, pesando aproximadamente 16,5 gramas -, além de uma balança de precisão e de outros objetos. Ressalta-se, ademais, que não houve referência específica à conduta suspeita, troca de objetos ou qualquer ato de mercancia pelos acusados, tampouco monitoramento ou campanas, de modo que os policiais responsáveis pela abordagem foram claros ao referirem que quando o acusado se desfez de parte das drogas (pinos de cocaína) já estava no interior da residência. 



    5. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia dos acusados, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal relativa aos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial (HC 665.668/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021). 



    6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento”. (Documento eletrônico 8)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ assim analisou a questão: 



    “Com efeito, conforme bem destacado no voto vencido na apelação (que esta em harmonia com a jurisprudência do STJ sobre o tema), observa-se que a prisão em flagrante dos pacientes somente ocorreu em virtude de os policiais militares, diante do recebimento de denúncia anônima, deslocarem-se para o endereço residencial dos réus, oportunidade na qual verificaram comportamento tido por suspeito de JONATA, o qual estava em frente a sua casa e, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga em direção ao interior do seu imóvel, jogando pinos de cocaína no chão, motivo pelo qual os policiais, apenas com base nesses elementos, invadiram a residência e encontraram drogas - 5 porções de cocaína, pesando aproximadamente 4 gramas, e 4 porções de maconha, pesando aproximadamente 16,5 gramas -, além de uma balança de precisão e de outros objetos.



    Ressalta-se que, conforme apontado pelo Dr. Jayme Weingartner Neto, Não há referência específica à conduta suspeita, troca de objetos ou qualquer ato de mercancia. Sobre prévia investigação, não houve menção a elementos concretos colhidos em monitoramento ou campanas. Assim, apenas houve a tentativa de fuga. O cenário flagrado na via pública não revelava fundadas razões para vislumbrar situação de flagrante no interior da residência do réu a legitimar o ingresso. Os policiais responsáveis pela abordagem foram claros ao referirem que quando o acusado se desfez de parte das drogas (pinos de cocaína) já estava no interior da residência. O policial Aldair afirmou que a ré estava dormindo no quarto.



    Assim, é incontroverso que não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo, apenas, a descrição de uma denúncia anônima sobre a suposta traficância exercida no local e a suspeita policial em razão do suposto nervosismo do acusado que teria fugido para dentro de sua residência ao avistar a guarnição policial, de maneira que não se configurou o elemento ´fundadas razões’ a autorizar o ingresso no domicílio em questão”. (pp. 16 e 17 do documento eletrônico 8, grifos no original). 



    Verifico que a presente controvérsia está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a entrada forçada em domicílio ou a busca pessoal sem mandado judicial apenas é legítima quando amparada em fundadas razões (Tema 280 da repercussão geral). O Tribunal a quo, com base nas provas colacionadas aos autos, não identificou elementos mínimos que fundamentassem a invasão de domicílio sem mandado judicial, portanto, divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.459.285 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16/11/2023, grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.129.179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator